Tribunal: TJMT
Processo: 1016062-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016062-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (ADVOGADO), MARCELO MARIANO FERNANDES - CPF: 079.566.269-60 (PACIENTE), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (IMPETRANTE), JUIÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MARIA CLEIDIANE DA CUNHA DA SILVA - CPF: 923.515.302-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – EVENTUAL DEMORA SUPERADA – DENÚNCIA OFERECIDA E JÁ RECEBIDA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA ACERCA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR – DESCABIMENTO – MEDIDA EXTREMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – HISTÓRICO DE AGRESSÕES CONTRA A MESMA VÍTIMA – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA QUE AS AGRESSÕES, EM TESE, NÃO TOMEM PROPORÇÕES MAIORES – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

A
matéria afeta à ilegalidade da prisão sob a perspectiva de excesso de prazo para oferecimento de denúncia encontra-se superada, tendo em vista que a inicial acusatória foi oferecida e já recebida pelo Juízo singular.

Devidamente fundamentada a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada, além do que este não é um fato isolado na vida do paciente, uma vez que apresenta outros episódios de agressões contra a mesma vítima, cabendo ao Judiciário obstá-lo de prosseguir nessas condutas, até para que não ocorra episódio trágico.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Marcelo Mariano Fernandes
visando restituir seu
status libertatis,
aos argumentos, em síntese, de que é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da Comarca de Aripuanã.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia
16.6.2023
, pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, contra sua convivente, e, após ser submetido à audiência de custódia, o magistrado plantonista, à época, converteu a prisão em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública, ressaltando que ele poderia oferecer risco à integridade física e psicológica da vítima.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, pois ainda que existam episódios anteriores envolvendo ele e sua convivente, considerados pela autoridade judiciária para decretar a prisão preventiva, o fato é que o jamais respondeu à outra ação penal, sendo efetivamente primário e sem antecedentes criminais, ressaltando ainda que a vítima e ele reataram o convívio, de modo que não há na espécie nada que justifique a decretação e manutenção da medida extrema, visto sob a luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente é mantido preso por excesso de prazo, pois, o inquérito policial já foi concluído, em 26.6.2023, e encaminhado ao Ministério Público, que, por sua vez, permanece inerte até o presente momento, desrespeitando o disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.

Ressalta que as medidas protetivas já estabelecidas em benefício da vítima são suficientes e proporcionais ao caso em apreço, bem como o paciente não causará qualquer perigo a sua integridade física e tão pouco ao deslinde processual.

Com essas considerações, em síntese, pede:

“a) CONCESSÃO DA ORDEM LIMINARMENTE, reconhecendo a ilegalidade o decreto prisional, face ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia, para que o Paciente possa responder em liberdade. NO MÉRITO, seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo relaxando a prisão preventiva, por ser, hoje, ilegal.

b) ALTERNARTIVAMENTE seja concedida a liberdade provisória do paciente, em razão de não existir justa causa para manutenção da prisão, isto é, há medidas mitigadoras vigentes para proteção física e psíquica da vítima, isto é, medidas protetivas de urgência concedidas nos autos na 1001124- 45.2023.8.11.0088, além de que o preso tem filhos menores dependentes, não tem histórico de condenação, tem residência fixa e trabalha.”
(Id. 174934685, p. 13).

A medida liminar foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 175079156) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta que foi decretada, e, posteriormente, mantida a prisão preventiva, diante da necessidade de garantir a ordem pública, e, ao fim, ressalta que a denúncia já foi oferecida e recebida, em 14.7.2023 (Id. 175393195)

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Lesão corporal, art. 129 § 13o CP – Decretação da prisão preventiva do acusado – Paciente indiciado pelo crime de lesões corporais, no âmbito familiar – Inconformada Defesa pleiteia concessão liminar da ordem – No mérito, confirmação da ordem – Impossibilidade – Presença dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Temerosa a substituição por medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Pela denegação do mandamus.”
(Id. 176984657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, busca-se no presente remédio constitucional impetrado em favor de
Marcelo Mariano Fernandes
,
a restituição de sua liberdade, aos argumentos, em
síntese, de que não há motivação válida para mantê-lo preso, pois a custódia cautelar seria desproporcional ao caso em apreço, além do que a situação se agrava, diante do excesso de prazo do cárcere, diante da inércia do representante ministerial em oferecer eventual denúncia.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Como já dito na ocasião em que indeferi a medida liminar, o magistrado singular, à época plantonista, ao analisar os autos da prisão em flagrante, entendeu necessária a conversão da prisão em preventiva, porque além de configurado a contento a presença do
fumus comissi delicti
, também entendeu necessário garantir a ordem pública, hipótese prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, visto que:

“(...)
Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o delito envolve violência doméstica e familiar contra mulher. Logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso III do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência e Exame de Corpo de Delito. Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, bem como das declarações da vítima.

(...)

Assim, o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal negativo.

No caso em tela, entendo que restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, em razão da maneira de execução do delito, pois conforme as declarações da vítima:

“(...) Que na noite de ontem, após Marcelo ter passado o dia ingerindo bebida alcoólica, por volta das 23:00 horas, Marcelo estava bebendo com amigos e a declarante diz ter ido dormir e passado algum tempo foi acordada pelo companheiro com puxões de cabelo e tapas no rosto; Que Marcelo dizia que a declarante estava lhe traindo, a arrastou pela casa puxando pelos cabelos, além de dar chutes nas constelas enquanto caída no chão.

Some-se a isso o histórico de agressividade relatado pela vítima, a qual afirmou que no final do ano passado o custodiado também lhe agrediu fisicamente, chegando a ficar preso, porém, acabaram reatando o relacionamento.

No ponto, esclareço que o fato do custodiado ser pai de filho menor e arrimo de família não pode lhe servir de salvo conduto para agredir e espancar sua esposa, causando danos materiais e psicológicos ao lar conjugal, inclusive e especialmente ao filho menor.

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta e do histórico de agressões, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos e risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e seu filho de apenas um ano de idade.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.”
(Id. 174951666, pp. 11-12).

Reanalisando a questão, entendo que realmente ficou demonstrado o
periculum libertatis
do paciente, uma vez que este não é um fato isolado em sua vida, pois já se envolveu, em tese, em outras condutas delitivas contra a mesma vítima, o que pode ser compreendido como situação caracterizadora da reiteração delitiva.

Vale dizer que, no presente episódio, revela-se a acentuada gravidade na conduta, em tese, perpetrada, pois o paciente teria agredido a vítima com tapas e chutes, na região do rosto e na costela, ao que tudo indica, inclusive na presença do filho do casal, além do que os fatos somente não tiveram desdobramentos maiores porque amigos do casal estavam no local e conseguiram conter o acusado.

Com efeito, a prisão preventiva, considerada
ultima ratio
, é a medida necessária para obstar o paciente de prosseguir nessa trajetória, e diante das dinâmicas fático-probatórias narradas naqueles outros episódios (conforme boletins de ocorrências anexados) e agora no presente caso, observa-se a evolução gradual das condutas, de modo que, cabe ao Judiciário obstar o paciente de prosseguir nas investidas ilícitas contra sua convivente, até para que não haja novo episódio com desfecho ainda mais trágico.

Assim, pouco importa aqui a primariedade do paciente, pois a
prisão preventiva, apesar de ser odiosa medida de exceção, infelizmente é necessária em casos que seja inevitável sua decretação, e, na hipótese em comento, o decreto segregatório, ao menos nesse momento processual, está justificado, em razão da inegável necessidade de obstar o paciente de dar prosseguimento nas investidas delituosas contra a mesma vítima.

Assim, estando devidamente demonstrados os requisitos do
fumus comissi delicti
e nitidamente visto em elementos concretos de convicção que a prisão preventiva preenche ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, além do disposto no artigo 313, III, ambos do Código de Processo Penal – descabe falar, por ora, em desnecessidade da medida extrema.

Nessa toada:

“(...) A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas ameaças de mal injusto e grave pelo paciente à vítima, é de se considerar suficientemente fundamentada, mormente quando invoca elementos concretos dos autos, in casu, o temor que se concretize as ameaças sofridas pela vítima.” (
TJ/MT – HC n. 163828/2014 – 1a CCrim. – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Julgado em 27.1.2015).

Ademais, sem delongas, é cediço que uma vez demonstrada que a prisão preventiva se satisfaz para garantir a ordem pública, as demais medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deixam automaticamente de serem convenientes.

Por fim, quanto ao aventado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, colha-se das informações judiciais que a magistrada singular ressaltou que a inicial acusatória já foi oferecida e inclusive recebida no dia 14.7.2023, estando, portanto, superada qualquer irregularidade nesse tocante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Marcelo Mariano Fernandes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023